Tribunal: TJDFT
Processo: 0737012-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737012-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO EMBARGADO: BASIC TRANSPORTES E LOCACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravante PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO contra a decisão ID 75812105 que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, mas concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. Em suas razões (Id 76286350), o embargante alega que a decisão embargada incorreu em omissão ao deixar de enfrentar elementos fáticos e jurídicos relevantes constantes na petição inicial do agravo, especialmente quanto ao risco concreto de extinção do processo originário decorrente da ausência de recolhimento imediato das custas processuais. Sustenta que a decisão deixou de reconhecer o nexo causal entre a exigência de recolhimento imediato e o perigo de perecimento do direito, o que configura periculum in mora, conforme demonstrado documentalmente nos autos. Argumenta que a decisão embargada também não enfrentou adequadamente a constitucionalidade da Lei no 15.109/2025, que apenas posterga o momento do recolhimento das custas, sem implicar renúncia de receita, sendo norma de natureza processual e, portanto, de competência legislativa da União. Assevera que a decisão embargada ignora precedentes recentes deste Tribunal que reconhecem a validade e aplicabilidade da Lei no 15.109/2025. Defende que o recolhimento diferido das custas não representa renúncia fiscal, tampouco afronta à autonomia do Poder Judiciário, sendo medida que concretiza o acesso à justiça e a valorização da advocacia. Aduz que há contradição na fundamentação da decisão, que afirma a inexistência de risco de dano grave, ao mesmo tempo em que reconhece que o não recolhimento das custas enseja o cancelamento da distribuição do processo originário. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com a consequente concessão da antecipação da tutela recursal, determinando o processamento do cumprimento de sentença com o recolhimento das custas ao final. É o relato do necessário. DECIDO. Os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Não se verifica a ocorrência de omissão tal como alegado pelo embargante. Com efeito, ao interpor o agravo de instrumento o agravante, ora embargante, não teceu qualquer linha de fundamento acerca do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a pleiteada antecipação da tutela recursal. Se limitou a apresentar fundamentos acerca da constitucionalidade de Lei no 15.109/25, tendo destacado quanto ao seu pedido liminar que: “Depreende-se dos argumentos lançados neste recurso, que a situação é ilegal, uma vez que desconsidera a legitimidade, faz um juízo equivocado do teor da lei, que não implica em inconstitucionalidade da referida legislação. O efeito suspensivo ativo, previsto ao art. 1.019 inc. I do CPC, pelo qual a decisão recorrida é suspensa pelo Tribunal, sendo concedida uma nova decisão, deferindo a tutela de urgência recursal, para determinar o regular seguimento de feito com o deferimento do recolhimento das custas ao final conforme requerido na exordial.” Frise-se, portanto, que o autor não teceu qualquer fundamento quanto ao pressuposto necessário à concessão do pedido liminar referente ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. A decisão ora embargada explicou de forma clara sobre os pressupostos para concessão da tutela antecipada recursal, como se vê: “Quanto à possibilidade de concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal, em sede de agravo de instrumento, esta encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela.” Nesse passo, a decisão embargada apontou, ainda, que não restou evidenciado qualquer perigo de dano a ensejar o deferimento da tutela antecipada recursal, de modo a se determinar o regular prosseguimento do feito na origem. Ou seja, ausente um dos requisitos não há se falar em deferimento da tutela antecipada recursal. Cumpre esclarecer ao embargante que as questões acerca da validade e aplicabilidade da Lei no 15.109/2025 dizem respeito ao mérito do recurso e serão devidamente apreciadas pelo colegiado no momento oportuno. Quanto à alegada contradição, igualmente sem razão o ora embargante. O autor requereu em seu agravo de instrumento de forma liminar tão somente a antecipação da tutela recursal, não tecendo, conforme fartamente exposto, qualquer linha acerca da existência de perigo de dano. O fato de ter a decisão monocrática identificado a possibilidade de cancelamento da distribuição do feito de origem para conceder, de ofício e com base no poder geral de cautela, efeito suspensivo ao recurso não implica em qualquer contradição. Ora, tal fato não supre nem contradiz a ausência de indicação e fundamentação por parte do agravante em relação a existência de perigo de dano a ensejar a antecipação da tutela recursal, ônus que recai exclusivamente sobre o recorrente. Desse modo, a insatisfação quanto aos fundamentos adotados na decisão embargada, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora